Tribunal: TJDFT
Processo: 0747506-81.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PAI E FILHO MAIOR DE IDADE (MAIORIDADE). ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESPESAS ESSENCIAIS E COM ENSINO NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A maioridade, por si só, não é motivo suficiente para a extinção automática do direito à percepção dos alimentos, entretanto, nessa situação, a obrigação alimentar deixa de ter como fundamento o poder familiar e passa a ser devida em virtude das relações de parentesco, recaindo sobre a parte alimentada o ônus de comprovar a necessidade, consoante disposto no art. 1.694 do CC.
2. A falta de provas de possível incapacidade para o trabalho, bem como a ausência de elementos que respaldem a sua alegação de estar cursando nível superior (faculdade de direito) ou de que tenha as despesas que alega ter, afastam o direito a ter alimentos providos por seu ascendente, mormente por se tratar de autor maior de 24 (vinte e quatro) anos, com registros de empregos formais em sua carteira de trabalho nos dois anos anteriores a propositura da ação.
3. Apelação conhecida, mas desprovida.